Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736037-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FIORDALITI MABILE ASSUMPCAO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por FIORDALITI MABILE ASSUMPCAO contra ato supostamente ilegal praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consubstanciado na determinação de desconto de valores recebidos acima do teto constitucional, no período de 15 de dezembro de 2021 a novembro de 2022, em cumprimento ao Acórdão TCU 621/2010 Plenário. A Impetrante, prefacialmente, justifica a legitimidade passiva e competência do TJDFT para processar e julgar o presente mandamus. Quanto ao ato supostamente ilegal, em resumo, relata que o mandado de segurança n° 2004.00.2.001695-2 foi impetrado contra ato abusivo e ilegal praticado pelo Presidente do TJDFT, consubstanciado na Portaria n° 170, de 8.3.2001, que fixou o limite remuneratório para magistrados, servidores ativos, inativos e pensionistas deste Tribunal, em R$17.251,46, o que correspondia a 95% do subsídio mensal dos Ministros do STF, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2004, data da publicação da EC n° 41, de 19.12.2003. Afirma que restou concedida a ordem nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.00.2.001695-2, o qual transitou em julgado em 5/12/2002, tendo-lhes sido garantido o pagamento dos valores acima do teto constitucional. Aduz que, posteriormente, com o julgamento do RE n° 609.381/GO pelo STF, foi declarada a constitucionalidade da aplicação do teto, modulando os efeitos a fim de que os valores percebidos em excesso pelos servidores até dezembro de 2014 não fossem devolvidos, em vista do recebimento de boa-fé. Discorre sobre a coisa julgada prevista pelo MS 1695-2, aludindo que a Corte de Contas não possui, dentro do escopo de sua competência constitucionalmente estabelecida, a capacidade de afastar a coisa julgada. Enfatiza que os valores recebidos acima do teto constitucional teriam sido pagos de forma equivocada por parte do TJDFT, sendo integralmente recebidos de boa-fé por parte da impetrante, e por esta razão que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que nos casos em que o pagamento a maior decorreu de interpretação errada ou deficiente, ou mesmo de equívoco operacional da própria Administração Pública, não haveria que se falar em prova da má-fé da servidora, sendo inadmissível obrigar à devolução das parcelas recebidas de boa-fé, restringindo-se o controle de legalidade às parcelas supervenientes. Registra que nos casos de erro operacional ou interpretação errada da Administração Pública, o que institui ou não o dever de restituição de valores recebidos a maior pela servidora é a existência de boa-fé, sendo este exatamente o caso da impetrante, citando o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.244.182/PB, no qual se firmou entendimento no sentido de que não é devida a restituição de valores recebidos de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração. Assevera que o Pretório Excelso, à ocasião do julgamento do RE 606.358/SP (Tema 257), reputou dispensadas as restituições dos valores recebidos em excesso e de boa-fé por parte dos servidores, até o dia 18.11.2015, expondo que situação semelhante foi enfrentada no RE n° 609.381/GO (Tema 480) e ainda o caráter vinculante de tais pronunciamentos. Relata que o próprio Tribunal de Justiça, ao julgar demandas relacionadas aos quintos/décimos, concedeu a segurança, ancorado na segurança jurídica e no respeito à coisa julgada, explicitando que a decisão foi mantida no recente julgado do Recurso Especial n° 1999185/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça. Menciona sobre o princípio da segurança jurídica, advogando a tese de que as reposições ao erário devem ser, de acordo com os artigos 45 e 46, da Lei n° 8.112/1990, previamente comunicadas e respondidas em prazo legalmente conferido para tanto, ainda mais porque se trata de parcelas que possuem caráter alimentar, de modo que não é possível o desconto automático em folha. Explica que a administração judiciária do TJDFT já encaminhou a impetrante planilha de cálculo dos valores que devem ser devolvidos, com a inclusão de juros e atualizações monetárias impertinentes e sem respaldo legal. Diz que sobre tal questão, inclusive, há Nota Técnica SEI n° 42821/2020, do Ministério da Economia, que considera regular a não incidência de juros de mora e correção monetária nas reposições e indenizações de quantias recebidas de boa-fé, mesmo quando houver parcelamento. Destaca ainda que recentemente julgado o MS no 1051254-43.2022.4.01.3400, em trâmite perante o 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, que deferiu tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de realizar descontos legais de ressarcimento ao erário na remuneração ou nos proventos da parte autora, bem como qualquer cobrança administrativa ou judicial, até o trânsito em julgado, relacionados a competências mensais pretéritas àquela em que efetivamente implementada a nova interpretação da sistemática de cálculo do teto remuneratório constitucional dada pelo Tema 359 da Repercussão Geral do STF. Finaliza ressaltando a percepção dos valores a título de boa-fé, tecendo considerações sobre a tutela de urgência, demonstrando haver preenchido os requisitos legais para a obtenção da medida liminar, sobretudo porque já houve desconto de parcela no valor de R$ 2.895,69 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) referente ao abate-teto do holerite da impetrante no mês de agosto de 2023. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão da tutela de urgência, para suspender o ato coator impugnado, impedindo a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pela impetrante a título de abate-teto, até julgamento final deste processo. No mérito, requer a confirmação da medida liminar para afastar em definitivo, sob qualquer hipótese, a ordem de reposição ao erário dos valores recebidos acima do teto constitucional, no período de 15 de dezembro de 2021 a novembro de 2022; b) subsidiariamente, caso não acolha o pedido anterior, que seja reconhecida a inaplicabilidade dos juros e correção monetária nos valores recebidos de boa-fé pela impetrante; c) a devolução dos valores eventualmente descontados da impetrante, com juros e correção monetária. Custas iniciais no ID 50709493/50709495. É o relatório. DECIDO. Acerca desta modalidade de ação, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, a impetrante se vale do mandado de segurança diante da decisão do Desembargador Presidente do TJDFT que, em cumprimento ao Acórdão TCU no 621/2010 Plenário, determinou o desconto de valores recebidos pela impetrante, acima do teto constitucional, referentes ao período de 15 de dezembro de 2021 a novembro de 2022. Ao analisar os autos, verifica-se que por meio da Decisão GPR ASP no 1816807, proferida no bojo do PA 0021440/2020, foi determinada a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 602584/DF, para que a incidência do teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal) considere a soma dos proventos com a pensão percebida, afastadas parcelas de natureza indenizatória, com efeitos financeiros a partir de 15/12/2021, conforme Decisão GPR ASP no 2272376 do referido PA. Em decorrência disso, nos autos do PA 0010746/2022, a impetrante foi comunicada que o valor do abate-teto (valores recebidos a maior no período de 15/12/2021 a novembro/2022) iriam começar a ser descontado, a partir da folha de pagamento de dezembro/2022, oportunidade em que apresentada defesa, alegou naquele momento os argumentos sustentados no presente mandamus, tais como a ocorrência de coisa julgada; ausência do dever de restituição dos valores em razão da boa-fé; e impossibilidade de reposição dos valores sem prévia anuência, nos termos dos artigos 45 e 46, da Lei n° 8.112/1990. Pois bem, ao analisar a questão, de fato, sobre os descontos de valores indevidamente, além da orientação sumular do eg. TCU, há também entendimento jurisprudencial do C. STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 531), de que não cabe a ordem de restituição na hipótese de recebimento de valores por força de interpretação errônea da lei. Confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012 – g.n.) A partir desta primeira análise dos autos, e tomando por base tais entendimentos jurisprudenciais, a plausibilidade do direito suscitado na peça exordial parece restar demonstrado, na medida em que dos atos administrativos consubstanciados nos autos dos processos administrativos internos via SEI, a questão envolve discussão sobre pagamentos ocorridos por equívoco interpretativo dos órgãos responsáveis deste eg. TJDFT, e não por erro operacional. Na conclusão exarada pela Secretaria Especial da Presidência, especificamente quando cita o Parecer 725/2023 da Consultoria Jurídica de Pessoal – CJP, mesmo não opinando pelo acolhimento da defesa assim mencionou: “(...) 26. Não se olvida de que antes da decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF, havia o entendimento de que o teto remuneratório deveria ser observado considerando as remunerações percebidas pelos beneficiários individualmente, ou seja, o valor dos proventos de aposentadoria e o benefício pensional deveriam, separadamente, sujeitar-se ao limite previsto no referido art. 37, XI, da Constituição Federal. 27. Ocorre que, no julgamento do RE n. 602.584/DF, em sede de repercussão geral, o Pretório Excelso fixou a tese de que "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". Dessa forma, o teto constitucional deve ser observado considerando o somatório dos proventos e pensão percebidos pelo servidor, e não mais individualmente. 28. Compreende-se, assim, que não importa a espécie remuneratória percebida pelo servidor ou beneficiário; é o somatório dos valores recebidos cumulativamente, e não cada valor individualmente considerado, que deverá se submeter ao teto remuneratório estabelecido. Nesse passo, esta CJP expôs o entendimento de que o teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da CF/1988 deve ser aplicado ao somatório da pensão e dos proventos de aposentadoria. 29. Como salientado, a atuação desta Corte de Justiça, ao exigir a devolução dos valores percebidos acumuladamente acima do teto, advém de provimento exarado pelo STF, a despeito de a Administração Pública não estar vinculada à decisão proferida em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. Contudo, o precedente deve ser respeitado por meio da autovinculação, mormente para se evitar disparidade de tratamento a todos aqueles que se encontram na mesma situação jurídica, como é o caso dos servidores (em atividade ou jubilados) e pensionistas desta Corte de Justiça. (...)”. (ID 50709489 – p. 82/83) Note-se que de tais informações, não obstante não se verifique exato equívoco material das conclusões dos setores administrativos do TJDFT, há menção de que anteriormente o teto constitucional deveria ser observado considerando as remunerações percebidas pelos beneficiários individualmente, e após o julgamento do RE n. 602.584/DF, esse mesmo teto deve ser observado considerando o somatório dos proventos e pensão percebidos pelo servidor/beneficiário, e não mais individualmente. A par dessas considerações, e em um primeiro exame da matéria, há relevância na tese de que os pagamentos realizados entre os atos de 15 de dezembro de 2021 e novembro/2022, parecem sinalizar para um erro de interpretação do setor de pagamentos do TJDFT, e não propriamente um erro operacional, situação que atrairia a incidência do Tema Repetitivo 1009 do STJ, e assim não ensejaria a devolução de tais valores por parte da impetrante já que, em princípio, presente a boa-fé. No mais, acerca do perigo de dano grave ou irreparável, as alegações do impetrante, em princípio, autorizam concluir que o trâmite dos procedimentos administrativos tem o condão de lhe acarretar prejuízo, na medida em que desde o mês de agosto/2023 já houve desconto de parcela de devolução referente ao abate teto – ID 50709486 – p. 1. Neste interim, a continuidade dos descontos tem a aptidão de causar prejuízos a impetrante, motivo pelo qual, neste juízo inicial, há elementos e razões que justificam a concessão da tutela de urgência, até a apreciação do mérito da ação mandamental. Além do mais, tal conclusão não acarretará de plano em prejuízos diretos a administração do TJDFT, já que em eventual denegação da ordem, poderá continuar a realizar os descontos diretamente em folha de pagamento da impetrante. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada, a fim de suspender os efeitos do ato coator, quanto à determinação de devolução de valores pela impetrante objeto de discussão nestes autos, até julgamento do mérito deste mandado de segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações (art. 7o, inciso I, da Lei n° 12.016/09). Dê-se ciência do feito à Advocacia Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial, para que ingresse no feito, caso queira (art. 7o, inciso II, da Lei n° 12.016/09). Com as informações e manifestações, vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei n° 12.016/2009 Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora